Tribunal: TJDFT
Processo: 0007015-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARCIAL CONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. NÃO ABERTURA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS INCLUÍDOS PARA POSSIBILITAR A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA. EXECUÇÃO SEM OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O erro material constante na sentença deve ser corrigido para fazer constar o nome correto do cônjuge falecido da autora dos embargos de terceiro.
2. Definida em sentença a suspensão da exigibilidade da cobrança de custas quanto à executada, reconhecida sua legitimidade passiva, suspensa a exigibilidade de cobrança de honorários (art. 98, §3o do CPC), falece interesse recursal no ponto.
3. Em não havendo inventário, eventual habilitação de herdeiros visa a dar prosseguimento ao processo, e não autorização para levantamento de valores ou satisfação de crédito. 3.1 “A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1580936/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) 3.2 Hipótese em que os demais embargantes foram acrescentados ao polo ativo dos embargos de terceiros para dar continuidade ao feito, e não por direito próprio. , o que não significa devam responder pelo acervo hereditário, mas a autora nos embargos de terceiros (afirma na petição inicial residir no imóvel, objeto da penhora), que figura como possuidora de fato da herança, cabendo-lhe a representação em juízo enquanto não houver inventário/inventariante. 3.3 Não se pode reconhecer litisconsórcio entre os herdeiros, bem definido que o título judicial em relação a autora ainda não é exigível (beneficiária da gratuidade de justiça), o que faz desaparecer o objeto da execução.
4. Como exposto, os herdeiros não vieram defender direito próprio, mas, determinação do juízo, ingressaram no feito para dar continuidade ao processo, não havendo que se falar em incidência do conteúdo do princípio da causalidade
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.